Tribunal: STF
Processo: ARE 1477007
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiçado Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 915. DISTINGUISHING. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 57, § 4º DA LCE N.º 308/2005. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS. CONTRARIEDADE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “A manutenção do acórdão afronta a SÚMULA VINCULANTE Nº 42” (eDOC 6, p. 5).



    Aduz-se que (eDOC 6, p. 6):



    “Com efeito, estando a situação da recorrida sob a regência do regime próprio de previdência, conforme o art. 40, ‘caput’, da Carta Magna, não há como, senão com afronta à lei, aplicarem-se os índices de reajuste estabelecidos para os vinculados ao RGPS. Ora, no caso, vinculada a parte recorrida ao IPERN, autarquia previdenciária estadual, o pleito de percepção de reajuste com esteio no RGPS, a cargo do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é manifestadamente improcedente. Entendimento em sentido contrário viola, justamente, o teor da SV 42.”



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 8).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a questão posta nos autos diz respeito à aplicação do art. 57 da LCE nº 308/2005, que estabelece que os benefícios de pensão por morte serão reajustados mediante aplicação de correção nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 3-5):



    “Conforme relatado na exordial do mandamus, a impetrante é pensionista de ex-servidor público estadual e formulou pedido de reajuste do valor de sua pensão, utilizando-se, para tanto, os índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.



    Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras acostadas, perceber possível verificar que não houve alteração no valor percebido pela impetrante a título de pensão por morte, desde dezembro de 2017. 



    Ora, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 8º, com a redação dada pela EC 41/2003, assegurou o reajuste dos benefícios previdenciários para preservar em caráter permanente o seu valor real, conforme critérios previstos em lei. 



    No caso do Estado do Rio Grande do Norte, o reajuste das pensões por morte é regulamentado pelo art. 57, § 4º, da Lei Complementar Estadual n.º 308/2005, que assim estabelece:



    (...)



    Assim, não há dúvidas quanto ao direito líquido e certo da parte impetrante de ter o valor do seu benefício previdenciário reajustado com base nos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social.” 



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.443.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.386.961-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)



    Ainda sobre a mesma parte recorrente, é válido ressaltar as seguintes e recentes decisões monocráticas: ARE 1.419.841, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, DJe 10.2.2023; ARE 1.1476.441, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso, DJe 31.1.2024; ARE 1.470.795. Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.1.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente